Tribunal: TJDFT
Processo: 0757479-60.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. LAUDO PERICIAL. INCONSISTENTE. INAPLICABILIDADE. PROVA PERICIAL COMPLEXA. NECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento do adicional de insalubridade à parte recorrida, que ocupa o cargo de Agente Socioeducativo na Unidade de Internação de Planaltina /DF.
3. O direito ao adicional de insalubridade tem previsão constitucional (art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal) e encontra-se incorporado no âmbito Distrital por força do Decreto no. 32.547/10, que regulamentou a matéria, bem como pela Lei Complementar Distrital no. 840/2011, sendo devido aos servidores que exercem com habitualidade suas atividades em locais insalubres.
4. A caracterização da atividade insalubre deve ser definida por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico, observadas as competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos, aplicando-se as normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria no. 3.214/1978 do Ministério do Trabalho (Art. 3o e 12 do Decreto Distrital no. 32.547/2010).
5. A causa de pedir e o pedido formulado pela parte autora estão embasados em laudo pericial produzido na ação coletiva que trata sobre o mesmo tema (processo no. 2015.01.1.071871-8), e que foi juntado aos autos como prova emprestada.
6. Os recursos contra a sentença proferida na ação coletiva foram julgados pela 4a Turma Cível do TJDFT, oportunidade em que restou descaracterizada a validade do laudo pericial e, consequentemente, afastou-se o direito dos servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal ao recebimento do adicional de insalubridade com base no referido laudo (Acórdão n.1146190, 20150110718718APO, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no DJE: 30/01/2019. Pág.: 456/459).
7. As unidades de internação objeto da perícia produzida na ação coletiva não se destinam ao tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas, nos termos da Norma Regulamentar no. 15 (Anexo 14, Portaria 3.214/1978 do Ministério do Trabalho), e a conclusão pela existência de insalubridade nos locais de trabalho avaliados decorreu de analogia utilizada pela perita, segundo critérios próprios, o que não pode ser admitido.
8. O adicional de insalubridade não pode ser estendido, por analogia, àqueles que trabalham em unidades de internação ou atendimento de adolescentes, simplesmente pelo fato de alguns, eventualmente, serem portadores de doenças infectocontagiosas.
9. O laudo pericial produzido na ação coletiva não se mostra suficiente para comprovar a existência dos requisitos específicos, em relação às condições de trabalho e natureza das funções desempenhadas por cada servidor, para o recebimento do adicional de insalubridade.
10. Há necessidade de produção de prova pericial complexa para solução da controvérsia, consistente em laudo individualizado acerca do trabalho especificamente realizado pelo servidor, o que implica o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processamento e julgamento da demanda.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública e para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei no. 9.099/95.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (Lei no. 9099/95, Art. 55).
13. Acórdão elaborado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.